Tribunal: TJSP
Processo: 0063791-33.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Receptação dolosa. Materialidade. Sem prova da existência do delito antecedente, não se há de falar em receptação patrimonial, posto que ausente positivação da existência material do crime tipificado no artigo 180 do Código Penal.